Tribunal: TJSP
Processo: 0001157-65.2004.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – IMÓVEL OCUPADO PELA MUNICIPALIDADE DE MIRASSOL PARA PROLONGAMENTO DE AVENIDA – BEM QUE NÃO POSSUÍA MAIS VALOR ECONÔMICO, COM TODO O PERÍMETRO OCUPADO POR FAIXA DE SERVIDÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.